Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-51.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600172-51.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 20/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600172-51.2024.6.16.0080
que, confirmo a liminar indeferida, e julgou improcedente a Representação Formulada pela
Comissao Provisoria Municipal Do Partido Social Democratico De Ibipora, contra Emerson Miguel
Petriv e determinou a remessa dos autos à Polícia Federal para a instauração de inquérito policial,
a fim de apurar a autoria de suposta divulgação de pesquisa eleitoral falsa. (Representação
ajuizada pela Comissao Provisoria Municipal do Partido Social Democratico de Ibiporã em face de
Paulo Rogerio Narciso, Emerson Miguel Petriv, sustentou o representante, em síntese, que os
representados divulgaram, em grupo de WhatsApp, pesquisa eleitoral fraudulenta, sem o
respectivo registro na Justiça Eleitoral, infringindo a norma do art. 33 da Lei n. 9.504/97 JUÍZO
100% DIGITAL ADESÃO 20/09/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBIPORA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO ROGERIO NARCISO (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44188597
07/11/2024
13:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44188597 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.397

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600172-51.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - IBIPORA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON MIGUEL
PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
RECORRIDO: PAULO ROGERIO NARCISO
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA SEM REGISTRO PRÉVIO. MULTA APLICÁVEL. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO -
IBIPORÃ/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de
Ibiporã/PR, que julgou improcedente a representação eleitoral por divulgação de
pesquisa sem registro prévio.
2. O recorrente alega que a pesquisa foi divulgada via WhatsApp por candidatos ao
cargo de vereador e prefeito, sem o devido registro perante a Justiça Eleitoral,
requerendo a aplicação de multa conforme o art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, entendendo
caracterizada a divulgação ilegal de pesquisa eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em verificar se houve a divulgação de pesquisa
eleitoral irregular, sem registro prévio na Justiça Eleitoral, em grupo de WhatsApp, e

Num. 44188597 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
se essa conduta enseja a aplicação de multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A legislação eleitoral impõe o registro prévio de pesquisas eleitorais (art. 33 da Lei
nº 9.504/97), com multa prevista para a divulgação irregular.
9. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a aplicação da multa em
casos de divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, independentemente do meio
utilizado, inclusive em grupos de WhatsApp, desde que configurado o conhecimento
público e o potencial de alastramento da informação.
10. Comprovada a divulgação em ambiente de campanha, com elementos que
indicam pesquisa eleitoral, como percentuais e gráficos, aplicam-se as sanções
legais, especialmente quando ausente a menção de que se trata de simples
enquete.
11. Jurisprudência citada: REspEl nº 0000414-92/SE, Rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, DJE de 2/10/2018; AI nº 38792, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de
30/08/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso eleitoral conhecido e provido. Multa de R$ 53.205,00 (cinquenta e três
mil, duzentos e cinco reais) aplicada aos recorridos, nos termos do art. 33, § 3º, da
Lei nº 9.504/97.
Tese de julgamento: A divulgação de pesquisa eleitoral sem o prévio registro
perante a Justiça Eleitoral, ainda que em grupo de WhatsApp, por candidato, enseja
a aplicação de multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, quando
configurado o caráter público da divulgação e seu potencial de influenciar o
processo eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:
- Lei nº 9.504/97, art. 33, § 3º.
- Resolução nº 23.600/2019 do TSE, art. 17.
Jurisprudência relevante citada:
- REspEl nº 0000414-92/SE, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de
2/10/2018.
- AI nº 38792, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 30/08/2019.

Num. 44188597 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - IBIPORÃ/PR,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã, que julgou
improcedente a presente representação por divulgação de pesquisa sem registro prévio, proposta
em desfavor de PAULO ROGÉRIO NARCISO e EMERSON MIGUEL PETRIV.
Em suas razões recursais (ID 44048274), o recorrente alega, em síntese, que: a) houve a
divulgação de pesquisa fraudulenta por meio de grupo de Whatsapp, criado para difundir a
campanha política do então candidato ao cargo de prefeito, Emerson Miguel Petriv; b) o número
que propagou a referida pesquisa é de titularidade de candidato ao cargo de vereador, Paulo
Rogério Narciso; c) ausentes os requisitos exigidos pela legislação eleitoral para divulgação de
pesquisa disseminada; e d) não houve registro prévio perante a Justiça Eleitoral, devendo os
recorridos serem apenados com a aplicação de multa, uma vez que divulgaram pesquisa
sabidamente inverídica. Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja
reformada a sentença, julgando procedente a representação eleitoral e condenando os recorridos
ao pagamento da multa prevista no art. 17 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.
Devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões (44048278).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto (ID 44087451), fundamentando que: a) é ilegal a
divulgação de pesquisa não registrada, sendo o compartilhamento forma de divulgação; e b) ficou
comprovada a infração à regulamentação atinente às pesquisas eleitorais e a obrigatoriedade de
imposição de multa.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.

Num. 44188597 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
No mérito, conforme relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã-PR, que julgou improcedente a
representação de impugnação à pesquisa eleitoral, não reconhecendo a configuração de
irregularidade, em razão da falta de comprovação de autoria da referida pesquisa, ainda que não
registrada perante a Justiça Eleitoral.
O recorrente pugna pela reforma da sentença, alegando em suas razões recursais que a
divulgação de pesquisa eleitoral, em grupo de whatsapp criado para realização de campanha de
candidato a prefeito, sem prévio registro das informações necessárias na Justiça Eleitoral,
configura infração por falta de observação dos respectivos requisitos legais. Ao final, requer seja
conhecido e provido o recurso, para que seja reformada a sentença, julgando procedente a
representação eleitoral e aplicando multa aos recorridos.
No caso, a controvérsia posta no presente recurso cinge-se à análise da possibilidade dos
representados serem sancionados com a multa prevista no art. 33, §3º da Lei n. 9504/97, em
razão da divulgação de pesquisa eleitoral irregular.
A sentença restou assim fundamentada, no que interessa (ID 44048268):
"(...)
Quanto ao mérito, a lide se resume a existência de suposta pesquisa divulgada em
um grupo de WhatsApp. Pesquisa supostamente realizada pela "Equação
Pesquisas e Marketing e Consultoria Ltda", e, registrada no TSE/TRE sob protocolo
nº PR-6722/2024 , com intenção de voto para o cargo de Prefeito de Ibiporã.
Restou comprovado que tal pesquisa não se encontra registrada no sistema próprio
da Justiça Eleitoral, conforme consulta no link <https://pesqele-
divulgacao.tse.jus.br/app/pesquisa/listar.xhtml> .
É digno de nota que a empresa EQUAÇÃO PESQUISAS MARKETING E
CONSULTORIA LTDA (ARBEIT PESQUISAS) teria expedido nota de repúdio,
informando que a pesquisa divulgada, em que "Boca Aberta" aparecia em primeiro
lugar para a prefeitura de Ibiporã/PR, é falsa. Ainda, reconheceu como verdadeira
apenas a pesquisa de nº PR-06617/2024, em que "José Maria" aparece em primeiro
lugar.
Ainda, no mesmo grupo de WhatsApp, a nota de repúdio publicada pela empresa
EQUAÇÃO PESQUISAS MARKETING E CONSULTORIA LTDA fora adulterada e
divulgada.
(...)
Desse modo, o delito de divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta somente se
aperfeiçoa se a fraude ocorrer sobre dados coletados em observância às exigências
legais para a realização de pesquisas eleitorais, de modo que a divulgação do
resultado de pesquisa legítima ocorra de forma distorcida e falsa.
(...)
No presente caso, não há evidência nos autos que demonstrem a legitimidade da

Num. 44188597 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
pesquisa, adulteração de seus dados de modo a configurar a fraude da pesquisa e
sua divulgação ao público geral para consumação do tipo penal.
Nesse sentido, restou incontroverso existência de veiculação de pesquisa eleitoral
não registrada na Justiça Eleitoral e sua divulgação em grupo de WhatsApp privado,
cujo resultado o candidato Boca Aberta estaria em primeiro lugar. Porém, deixou o
autor de trazer elementos acerca da legitimidade da pesquisa, de sua adulteração e
o resultada da fraude da pesquisa tornado público, atingindo a isonomia do pleito
eleitoral.
Afora a constatação de que a suposta pesquisa sem registro fora compartilhada em
um grupo de mensagens, o que se tem, efetivamente, é mera afirmação, por parte
do representante, de que os representados a teriam divulgado, o que sequer restou
comprovado.
A vista disso, verifica-se apenas o compartilhamento de dados de uma pesquisa
sem registro em ambiente de comunicação limitada (grupo de WhatsApp), que visa,
conversas entre pessoas que possuem vínculos de amizade ou que participem de
determinado grupo, desde que autorizadas pelo respectivo administrador.
(...)
Outrossim, consoante se depreende dos autos, prezando pelo princípio da primazia
da decisão do mérito, verifica-se que ao final restou incontroverso o
compartilhamento da imagem de resultado de pesquisa sem prévio registro,
inexistindo nos autos prova quanto a sua origem.
Com efeito, o contexto fático revela o ilícito eleitoral de divulgação de pesquisa
falsa/sem registro, previsto no artigo 33, §3º, da Lei 9.504/97, o qual deverá ser
objeto de apuração e caso comprovado, sujeito o infrator à multa no valor de 50 a
100 mil UFIR.
(...)
14. ISTO POSTO, confirmo a liminar indeferida, e JULGO IMPROCEDENTE a
representação formulada pela COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO DE IBIPORA, contra EMERSON MIGUEL PETRIV e
DETERMINO a remessa dos autos à Polícia Federal para a instauração de inquérito
policial, a fim de apurar a autoria de suposta divulgação de pesquisa eleitoral falsa."
As regras acerca das pesquisas eleitorais estão previstas nos artigos 33 a 35 da Lei nº 9.504/97 e
na Resolução nº 23.600/2019 do TSE.
Nos artigos legais são estabelecidas normas para a realização, registro e divulgação das
pesquisas eleitorais. Entre essas regras, destacam-se a obrigatoriedade de registro prévio das
pesquisas no TSE, a apresentação da metodologia utilizada, o período de realização da pesquisa
e a margem de erro.
A respeito do instituto da pesquisa eleitoral e a sua capacidade de influência sobre os eleitores,
pertinentes são as palavras de Rodrigo López Zilio (Direito Eleitoral, 9a edição, Editora
Juspodivm, p. 536):

Num. 44188597 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
Dessa forma, a pesquisa se caracteriza como valioso elemento de indução de
eleitores sem convicção formada, já que aponta os candidatos que, no momento,
possuem um melhor desempenho na avaliação dos eleitores, indicando uma
possibilidade de semelhante performance no dia do pleito. Historicamente, a
divulgação da pesquisa possui inegável influência junto ao público-alvo, servindo
como elemento de interferência no processo eleitoral. Assim, a pesquisa realizada
de modo irregular, com manipulação dos resultados e forte possibilidade de indução
na vontade do eleitor, é coibida pela legislação eleitoral. Com efeito, uma pesquisa
irregular, por não refletir a exata intenção dos eleitores, presta a uma utilização
indevida, causando grave lesão ao resultado do pleito.

Justamente com o objetivo de coibir a pesquisa irregular, que, por não refletir a exata vontade dos
eleitores, presta-se a interferir indevidamente no pleito eleitoral, a legislação eleitoral prevê
sanções no caso de sua divulgação fora dos parâmetros legais.
O art. 33, § 3º da Lei n. 9504/97 preceitua multa no caso de divulgação da pesquisa irregular.
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata
este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil
UFIR.
A pesquisa eleitoral não se confunde com a enquete ou sondagem. A enquete é uma consulta
informal, geralmente feita sem metodologia científica, cujo objetivo é obter a opinião de um grupo
específico de pessoas, sem a pretensão de representar o universo de eleitores de forma
estatisticamente válida.
O conceito de enquete pode ser extraído do artigo 23, § 1º da Resolução nº 23.600/2019 do TSE:
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem plano
amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada ou importe
viés cognitivo de autosseleção e que não utilize método científico para sua
realização, quando apresentados resultados que possibilitem à eleitora ou ao eleitor
inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na disputa. (Redação dada pela
Resolução nº 23.727/2024)
No caso de enquete, inexiste previsão de multa para sua divulgação fora dos conceitos acima
disciplinados. Cabe apenas o poder de polícia, quando se verificar violação aos princípios
eleitorais, como a legitimidade do pleito ou a igualdade dos candidatos.
Aquele que divulga dados sobre o levantamento de opiniões como enquete deve deixar bem
transparente e evidenciado que se trata desse tipo de consulta. Do contrário, pode restar
configurada a divulgação de pesquisa irregular. Com efeito, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral passou a se orientar no sentido de que é possível a aplicação da multa no caso de
divulgação de informações com contornos de pesquisas eleitorais, uma vez que surtem o efeito
de pesquisa.
No AI 38792, Rel. Min. SERGIO BANHOS, DJe de 30/8/2019, assentou-se que "a incidência da

Num. 44188597 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
multa por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns elementos
mínimos de formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto
pode configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não enseja
a aplicação de sanção pecuniária".
A orientação do Tribunal Superior Eleitoral de conferir à consulta pública de enquete, com
características de pesquisa, o mesmo tratamento do que a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro foi inserida na Resolução n. 23600/2019, com alteração em 2021. Foi inserido o art. 23, §
1º-A, com a seguinte redação.
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral será
reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça Eleitoral, sem
prejuízo do que dispõe o caput do art. 23. (Incluído pela Resolução nº 23.676/2021).
Saliente-se que, para a incidência da multa, os contornos fáticos da divulgação dos dados devem
apresentar um mínimo de credibilidade de pesquisa eleitoral. Da análise dos julgados do TSE,
não é possível se aferir quais seriam os elementos mínimos presentes para que seja possível se
identificar a pesquisa irregular, havendo critérios diferentes de acordo com cada decisão.
A despeito disso, pode-se inferir algumas diretrizes, que devem ser consideradas para a
configuração da pesquisa irregular, de modo a auxiliar o julgador diante do caso concreto. São as
seguintes: a) emprego da palavra "Pesquisa Eleitoral"; b) percentuais relacionados aos
candidatos; c) exposição de gráficos; d) fotografias das candidatas concorrentes; e) inexistência
de esclarecimentos de que se trata de mera enquete; f) nome de algum instituto de pesquisa; g)
alcance dos dados divulgados, sendo irrelevante se demonstrar que se afete o equilíbrio da
disputa. Lembrando-se que não se tratam de requisitos cumulativos.
É incontroverso nos autos que se trata de suposta pesquisa eleitoral sem registro na Justiça
Eleitoral.
A pesquisa foi divulgada no grupo "Por Ibiporã Melhor" no aplicativo WhatsApp, conforme abaixo
se vê:

Num. 44188597 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28

Num. 44188597 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
Na hipótese, não obstante o recorrido Paulo Rogerio Narciso tenha alegado em sua defesa em
primeira instância que o número que divulgou a referida pesquisa não registrada não o
identificaria (ID 44048247), verifica-se que, em consulta aos autos de requerimento de registro de
candidatura do recorrido de nº 0600360-44.2024.6.16.0080 (ID 123390215), o número por ele
informado à Justiça Eleitoral é o mesmo do qual se originou a pesquisa impugnada - (43) 98402-
3227 - , senão vejamos:

Num. 44188597 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
Assim, constata-se que, embora a sentença tenha considerado não haver comprovação da

Num. 44188597 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
autoria da divulgação da pesquisa fraudulenta, o conteúdo foi de fato publicado pelo recorrido
Paulo (ID 44048067) no Whatsapp no qual o recorrido Emerson Petriv participa e interage, tendo
sido veiculado como verdadeira pesquisa de intenção de voto, a saber:
Nessas condições, percebe-se que o conteúdo divulgado foi apresentado como pesquisa,
incutindo nos destinatários a impressão de se tratar de verdadeira pesquisa eleitoral.
Foram divulgados os percentuais relativos aos candidatos e a exposição de gráficos. Não se fez
menção em momento algum que se tratava de enquete. Abaixo do gráfico apresentado, percebe-
se inclusive que se cita o número da pesquisa, contratante e quem a teria realizado,
características típicas da pesquisa eleitoral:

Num. 44188597 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
Por todas essas características, reputa-se que a divulgação detém os elementos mínimos que
podem identificá-la como pesquisa eleitoral.
Ainda, não é de se aceitar as alegações do recorrido Emerson Petriv, em sua defesa em primeira
instância (ID 44048247), de que sequer tinha prévio conhecimento do conteúdo divulgado, uma
vez que ele inclusive se valeu da referida pesquisa irregular, fazendo menção a ela na seguinte
postagem (ID 44048076):
Outrossim, consigna-se que a única pesquisa registrada no TSE para o cargo de prefeito em
Ibiporã foi a de nº PR-06617/2024, na qual o candidato José Maria aparecia em primeiro lugar,
razão pela qual o instituto de pesquisa divulgou nota de repúdio, como se vê:

Num. 44188597 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
Ademais, ainda que os recorridos tenham impugnado em primeira instância as provas
apresentadas, alegando a fragilidade de sua autenticidade, não se desincubiram do ônus da
prova, pois não trouxeram qualquer comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo das
alegações do autor da ação.
Quanto à aplicação da multa, a jurisprudência pacífica do TSE e dos TREs tem entendimento no
sentido de que não são apenas os institutos de pesquisas ou grandes veículos de comunicação
que estão sujeitos à multa.
Os arts. 17 e 21 da Resolução n. 23600 reforçam esse posicionamento ao preceituar:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes
do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa no valor de R$
53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e
seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º)

Art. 21. As pessoas responsáveis pela publicação da pesquisa não registrada ou em
desacordo com as determinações legais, inclusive o veículo de comunicação social,
poderão arcar com as consequências da publicação, mesmo que estejam
reproduzindo matéria veiculada em outro órgão de imprensa.
Sobre a questão, colacionam-se os seguinte julgados:
"6. O acórdão regional está em conformidade com o entendimento deste Tribunal
Superior, segundo o qual a "divulgação de pesquisa eleitoral sem prévio registro
perante esta Justiça Especializada enseja multa de R$ 53.205,00 a R$1 106.410,00,
independentemente de o responsável pelo ilícito ser pessoa física ou jurídica (art. 33
da Lei 9.504/97)"
(AgR-REspe n° 30-16/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.6.2018).

Num. 44188597 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
"5. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a multa prevista no art. 33, §
3º, da Lei 9.504/97 aplica-se ao responsável pela divulgação irregular de pesquisa,
seja pessoa física ou jurídica, inexistindo qualquer distinção no dispositivo em tela".
(Recurso Especial Eleitoral nº41581, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/12/2023).
Na espécie, extrai-se da representação a veiculação de pesquisa eleitoral fraudulenta em grupo
de Whatsapp utilizado para realização de campanha de candidato ao cargo de Prefeito no
município de Ibiporã, sendo possível a responsabilização nesses casos, conforme já decidiu o
TSE em caso similar:
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
VICE-PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. DIVULGAÇÃO.
ART. 33, § 3º, DA LEI 9.504/97. GRUPOS DE WHATSAPP. CONHECIMENTO
PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra aresto unânime em que o TRE/MT manteve a
condenação dos três recorrentes (candidato ao cargo de vice-prefeito de Chapada
dos Guimarães/MT em 2020 e, ainda, duas pessoas físicas) ao pagamento de multa
de R$ 53.205,00 por divulgarem pesquisa em grupos de WhatsApp sem prévio
registro na Justiça Eleitoral.
2. Preliminar de ofensa ao art. 275, § 6º, do Código Eleitoral rejeitada. Os segundos
embargos interpostos na origem revestiram-se de caráter protelatório, uma vez que,
além de conter tese inédita de defesa, a matéria tida por omissa envolvendo o
número de participantes dos grupos já havia sido exaustivamente enfrentada pelo
TRE/MT por duas vezes.
3. A controvérsia cinge-se à incidência da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei
9.504/97 na hipótese de divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro,
por meio do aplicativo WhatsApp.
4. No leading case sobre a matéria - REspEl 0000414-92/SE, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJE de 2/10/2018 -, esta Corte Superior, atenta à realidade
imposta pelas novas mídias digitais e de sua possível influência na legitimidade das
eleições, registrou que se deve perquirir, caso a caso, o público alvo atingido pela
mensagem e a potencialidade de alastramento das informações veiculadas por meio
da ferramenta a fim de se enquadrar a conduta como violadora do art. 33 da Lei
9.504/97.
5. Nesse sentido, fixaram-se alguns parâmetros que, em cada hipótese concreta,
podem nortear o julgador na qualificação da pesquisa divulgada em rede social
como de conhecimento público ou não, a saber: (a) uso institucional ou comercial da
ferramenta; (b) capacidade de alcance das informações; (c) número de
participantes; (d) nível de organização do aplicativo; (e) características dos
participantes.
6. No caso dos autos, os elementos contidos na moldura fática do aresto a quo
permitem concluir que a conduta dos recorrentes é ilícita, porquanto teve
aptidão para levar a pesquisa irregular ao "conhecimento público".

Num. 44188597 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
7. Conforme assentou o TRE/MT, a pesquisa se propagou em grupos que "se
destinavam à circulação de material político", denotando a finalidade de
difundir conteúdo voltado ao convencimento de eleitores, não se tratando,
portanto, de ambiente restrito a relações privadas. Ademais, um deles contava
com "mais de 150 participantes", a revelar o caráter coletivo da ferramenta e,
por conseguinte, a propensão ao alastramento das informações.
8. Ainda de acordo com a moldura do acórdão a quo, "houve circulação de pesquisa
em formato gráfico que mimetiza as divulgações tradicionais". No ponto,
entendimento diverso esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda o reexame de
fatos e provas em sede extraordinária.
9. Recurso especial a que se nega provimento.
(Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060056849, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/03/2023 - Grifamos)
Assim, constata-se que não se tratam os recorridos de meros eleitores no exercício de sua
liberdade de expressão, mas de candidatos aos cargos de prefeito e vereador naquele município,
que postam conteúdo com nítida conotação eleitoral em favor de Emerson Petriv.
Diante disso, a imposição da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 aos recorridos é
medida que se impõe, arbitrando-se no mínimo legal.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER do recurso eleitoral interposto pelo PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO - IBIPORÃ/PR para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO e aplicar
multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) aos recorridos,
conforme disposto no art. 33, § 3º, da Lei 9.504/97 e art. 17, da Resolução nº 23.600/2019 do
TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600172-51.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - IBIPORA - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE:
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV, PAULO

Num. 44188597 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/11/2024 13:58:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24110713584698400000043137014
Número do documento: 24110713584698400000043137014
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 09/12/2024 18:50:28
ROGERIO NARCISO
- Advogado do(a) RECORRIDO: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.11.2024